Tribunal: TJMT
Processo: 1013916-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013916-77.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), EVERALDO RODRIGUES LOPES - CPF: 273.987.491-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVERALDO RODRIGUES LOPES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 798-81.2014.811.0003 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Em suas razões recursais (id. 4814909), alega o agravante que o crédito perseguido pela Fazenda Pública (R$ 15.579,48), decorre da lavratura do Auto de Infração no 108523/08, ante a queimada que assolou parte da sua propriedade rural, segundo a Técnica de Atividade Ambiental, 08 (oito) hectares.

Alega que o fogo não originou-se às margens da estrada que dá acesso às Águas Quentes, passando pelas propriedades vizinhas e vindo a atingir a propriedade do agravante.

Sustenta que o fogo só atingiu pastagens, do tipo vegetação artificial, e não em área de mata ou floresta, e não foi provocado pelo agravante. Entende, portanto, que não deve ser responsabilizado por fato ocorrido sem sua participação.

Ressalta que caso a decisão recorrida seja mantida, a ação de execução fiscal prosseguirá, de forma que o agravado buscará o recebimento do crédito fiscal, que entende indevido.

Forte nesse argumentos, requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento a presente recurso de agravo de instrumento.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida ao id. 5521103.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 5752585, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente agravo de instrumento em id. 7003364.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume em se
existe elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, ausência de provas, sendo impossível neste momento a dilação probatória, vejamos o essencial da decisão é o seguinte:

“Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade,
antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive, de ofício
.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade
não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição
.

[...]

Diante disto, não resta comprovadas as alegações da parte executada razão pela qual deve ser mantida a penhora.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Everaldo Rodrigues Lopes.”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

(TJ-MT 1016824-05.2021.811.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 28/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Extrai-se das razões recursais do agravante, em resumo, busca discutir a lavratura do auto de infração no 108523/08, sem, contudo trazer provas pré-constituídas, logo como à exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022